Tribunal: TJDFT
Processo: 0721173-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721173-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. B. P. M. REPRESENTANTE LEGAL: MAYANA BRUM PEREIRA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela LUCCA BRUM PEREIRA MUÑOZ contra a decisão Id 196409196 (na origem) que indeferiu a gratuidade da justiça requerida. Em suas razões recursais Id 59466367, inicialmente esclarece ser pessoa com Transtorno do Espectro Autista e, como tal, requer seja anotado nos autos a prioridade de tramitação - art. 1o, § 2o, da Lei 12.764 /2012 c/c art. 9o, VII, da Lei no 13.146 /2015. Relembra, outrossim, que a hipossuficiência do autor agravante já foi objeto de apreciação deste Tribunal no Agravo de Instrumento n. 0733514-28.2023.8.07.0000, no qual lhe foram deferidos os benefícios da gratuidade da justiça. Sustenta ser suficiente, na hipótese, a declaração de hipossuficiência firmada por sua representante legal e os documentos que comprovam ser o autor menor de idade (4 anos), e por isso, não tem por si só, condições de arcar com as despesas processuais. Ademais, argumenta que benefício ora indeferido é de ordem personalíssima, conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp no 1.998.486 e, portanto, a renda de seus genitores não deve ser sopesada para deferimento ou não da benesse. Anui à decisão vergastada quanto a ser dever dos pais o sustento dos filhos (art. 1.566, IV, do CC), mas não quanto ao pagamento das custas judiciais dos processos por eles movidos. Isso porque violaria o direito de ação do autor, que ficaria condicionado à capacidade financeira de seus pais. Tece argumentos no sentido de que, sendo menor impúbere e postulando direito próprio, ainda que representado por sua genitora, sobre o infante deve recair a análise da condição econômica. Além disso, possui condição de saúde que demanda árduo esforço financeiro de seus genitores para o custeio. Preliminarmente, requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a determinação do prosseguimento do feito na origem, independente do recolhimento de custas iniciais, haja vista que, se improcedente a pretensão final poderá ser exigida a comprovação do pagamento, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida. Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada para, confirmando a liminar, conceder a gratuidade da justiça ao autor agravante. É o relatório do necessário. DECIDO. Inicialmente, cumpre consignar que é desnecessário o recolhimento prévio do preparo quando o recurso discute o indeferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 101, §1o do CPC. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada ao recurso. Isso porque a probabilidade do direito invocado se evidencia na presunção da incapacidade econômica do menor, a qual não se confunde com a situação financeira da sua representante legal. Por outro lado, há iminente perigo de dano. Conforme advertido na decisão agravada, o não recolhimento das custas iniciais pode ensejar o cancelamento da distribuição do feito na origem, cujo objeto é a validade da rescisão unilateral do contrato do plano de saúde do agravante pela operadora, com a possível interrupção de seu tratamento médico. Ademais, não há óbice a que o réu demonstre, posteriormente, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade (art. 99, §2o, do CPC). Nesse sentido, cito precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NATUREZA PERSONALÍSSIMA E INCONFUNDÍVEL COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO REPRESENTANTE LEGAL. 1. Em julgamento do Recurso Especial n. 1.807.216/SP, de relatoria da e. Min. Nancy Andrighi, estabeleceu-se que a incapacidade econômica do menor é presumida e personalíssima, bem como a impossibilidade de se examinar o cabimento do benefício com base na situação econômica do representante legal do menor, uma vez que não se confundem. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1381517, 07215371020218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS E GUARDA COMPARTILHADA. PEDIDO DE BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR. NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA. PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "A interpretação que melhor equaliza a tensão entre a natureza personalíssima do direito à gratuidade e a notória incapacidade econômica do menor consiste em aplicar, inicialmente, a regra do art. 99, §3o, do novo CPC, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvada a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, §2o, do novo CPC, a posteriori, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade, o que privilegia, a um só tempo, os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do contraditório" (REsp 1807216/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020). 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1357186, 07191250920218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. Ademais, conquanto o deferimento da gratuidade da justiça em ação anterior não se estenda a ações futuras, vale ressaltar que a hipossuficiência do agravante foi objeto de análise no AGI n. 0733514-28.2023.8.07.0000, com idênticas partes litigantes, tendo como resultado o deferimento da benesse. Diante do exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL pleiteada para conceder a gratuidade da justiça ao agravante. Desnecessária a intimação da agravada tendo em vista a ausência de citação na origem. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Tendo em vista a existência de interesse de menor, dê-se vista a Procuradoria Geral de Justiça para oferecer parecer. Anote-se a prioridade de tramitação. Brasília-DF, 23 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora